Tribunal: TJSP
Processo: 2283114-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF DEVE CONTER OS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RESP 1091363/SC. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1039. STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Contratos averbados no ramo 68. Apólice privada, não garantida pelo FCVS. Precedente do STJ.
2. Prescrição afetada pelo STJ (Tema 1039), com determinação de suspensão dos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF DEVE CONTER OS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RESP 1091363/SC. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1039. STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Contratos averbados no ramo 68. Apólice privada, não garantida pelo FCVS. Precedente do STJ.
2. Prescrição afetada pelo STJ (Tema 1039), com determinação de suspensão dos feitos. Artigo. 1.037, II. CPC. Recurso provido em parte para afastar a solução adotada pela decisão agravada e observar a suspensão determinada pelo STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283114-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, são agravados DEVANIR
RODRIGUES, JOSE EVERALDO CASSOLATO, LUIZ CARLOS DE LIMA e
SIOMARA AMÉRICO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283114-52.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2283114-52.2019.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
Agravados: Devanir Rodrigues, Jose Everaldo Cassolato, Luiz Carlos de Lima e
Siomara Américo Vieira
Interessado: Caixa Economica Federal - Cef
Comarca: Barra Bonita
V. 1555
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF DEVE
CONTER OS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RESP
1091363/SC. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1039. STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Contratos averbados no ramo 68. Apólice privada, não garantida
pelo FCVS. Precedente do STJ.
2. Prescrição afetada pelo STJ (Tema 1039), com determinação de
suspensão dos feitos. Artigo. 1.037, II. CPC. Recurso provido em
parte para afastar a solução adotada pela decisão agravada e
observar a suspensão determinada pelo STJ.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que rejeitou a inclusão da Caixa Econômica
Federal como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como
afastou a prescrição (págs. 587/590 dos autos de origem).
Agrava a ré sustentando, em suma, a incompetência absoluta da
Justiça Estadual e a legitimidade passiva da CEF, devendo ser reconhecido seu
litisconsórcio necessário, em se tratando de apólice pública garantida pelo FCVS.
Narra sobre o Fundo de Compensação de Variações Salariais, anotando seu caráter
público e sua posição deficitária, requerendo a remessa dos autos para a Justiça
Federal. Pugna ainda pelo acolhimento da prescrição ânua.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 131/133).
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (págs. 135/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283114-52.2019.8.26.0000
3
Contraminuta apresentada (págs. 139/179).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO
O recurso deve ser parcialmente provido.
Da competência da Justiça Estadual:
Muito já se discutiu sobre a competência para o julgamento das
ações movidas por segurados contra seguradoras envolvendo seguro habitacional,
por conta da controvérsia acerca do interesse da Caixa Econômica Federal e
consequente remessa dos autos à Justiça Federal. No entanto, sedimentou-se a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo,
quanto aos requisitos objetivos que podem determinar o interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal e a remessa do processo à Justiça Federal.

Confira-se a ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE.
INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.1. Nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema
Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF -
detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples
somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e
nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo
66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283114-52.2019.8.26.0000
4
a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF
carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O
ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em
que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse
jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice
pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo
de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que
este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia
ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de
intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da
faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos
autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação
dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para
integrar a lide. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com
efeitos infringentes.” (EDcl nos EDcl no REsp 1091363 / SC, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012).

No caso, o ofício encaminhado em resposta pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) informou que os
contratos dos agravados foram averbados no ramo 68, ou seja, com apólice privada
(pág. 546 dos autos de origem), o que afasta o interesse jurídico da CEF para
ingressar na lide, tendo a mesma se manifestado neste sentido inclusive (pág. 559
dos autos de origem).

Pacificada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“No julgamento do REsp 1.091.363/SC, sob o rito do art. 543-C do CPC,
referente a seguros de mútuo habitacional no âmbito da Sistema
Financeiro Habitacional - SFH, a Segunda Seção desta Corte definiu os
critérios cumulativos para reconhecimento do interesse jurídico da
Caixa Econômica Federal para ingressar na lide como assistente
simples, e, por consequência, a competência da Justiça Federal: a)
nos contratos celebrados de 2.12.1988 a 29.12.2009
período
compreendido entre as edições da Lei 7.682/1988 e da MP 478/2009; b)
o instrumento estar vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66); e c)
demonstração documentação pela instituição financeira de que há apólice
pública, bem como ocorrerá o comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283114-52.2019.8.26.0000
5
Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que
este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. (EDcl nos EDcl no REsp
1091363/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 10/10/2012, DJe 14/12/2012)”. (AgRg no REsp 1118945 / SC,
Agravo Regimental no Recurso Especial 2009/0011439-0, Rel. Ministra
Eliana Calmon, em 16.04.2013, DJe 22/04/2013 destaques meus).
No caso em apreço, como bem ponderado pelo magistrado, não
houve demonstração de que os contratos estão amparados em apólice pública (ramo
66), sendo, portanto, acertada a r. decisão agravada ao afastar o interesse da CEF e
reconhecer a competência da Justiça Estadual.
Da prescrição:
Quanto à alegação de prescrição, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça afetou, em 09/12/2019, os Recursos Especiais n. 1.799.288/PR e n.
1.803.255/PR, como representativos da controvérsia no Tema 1039, definindo a
seguinte questão: "Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória
em face de seguradora nos contratos ativos ou extintos, do Sistema Financeiro da
Habitação."
Na decisão, o Ministro Relator determinou a adoção dos amplos
efeitos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil1, de forma que a
questão da prescrição não deveria ser solucionada pelo magistrado a quo.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SISTEMA
FINANCEIRO
HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. Decisão agravada que saneou o
1 Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 ,
proferirá decisão de afetação, na qual:
(...)
II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283114-52.2019.8.26.0000
6
feito, afastando a legitimidade da CEF e a prescrição. Inconformismo da
ré. Acolhimento parcial. LEGITIMIDADE. A participação da CEF e
competência da Justiça Federal já foi analisada pela própria Justiça
Federal. A questão não comporta qualquer consideração nesse momento,
haja vista a preclusão e a Súmula 150 do STJ. PRESCRIÇÃO. Matéria
afetada pelo STJ (tema 1039), com determinação de suspensão dos
feitos. Recurso que comporta guarida para tornar sem efeito a
solução adotada pela decisão recorrida em relação à prescrição, bem
como para determinar seja observada a suspensão determinada pelo
STJ. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(v.33027). (TJSP; Agravo de Instrumento 2052055-93.2020.8.26.0000;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaú - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2020;
Data de Registro: 15/04/2020 destaque meu).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para tornar sem efeito a solução da prescrição adotada na decisão agravada,
determinando que se aguarde o julgamento da questão pelo C. STJ (Tema 1039).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora